Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017447-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DA SILVA - CPF: 015.891.761-89 (RECORRIDO), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO), EDES CRUZ DE ARRUDA - CPF: 689.098.021-20 (RECORRIDO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017447-66.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

Recorrido(s):

EDES CRUZ DE ARRUDA

FRANCISCA ALVES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM ADEQUADO – AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O
quantum fixado a título de indenização por danos morais observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

No entanto é indevida a condenação por danos materiais por lucros cessantes, nos termos da fundamentação do voto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada a: a) pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data; e b) CONDENAR em lucros cessantes na quantia de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), com juros de 1% a.m. e correção monetária, ambos a incidir a partir da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais e exclusão dos danos materiais.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões expostas e pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido arguiu preliminar de inépcia do pedido recursal, pugnando pelo não recebimento do recurso ante a ausência de interesse recursal. Não há que se falar ausência de pedido e ausência de impugnação fática da sentença, tendo a recorrente apontado as razões de reforma. Ainda, em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial do recurso.

O prazo previsto para a entrega do imóvel era em setembro de 2014, todavia a efetiva entrega das chaves ocorreu apenas em julho de 2016.

Em que pese a defesa ter apresentado tese de aso fortuito e o motivo de força maior, restou demonstrada a sua responsabilidade no atraso do imóvel mesmo após a cláusula de tolerância que prorrogava a entrega em 180 dias, sendo entregue as chaves por volta de 22 meses após o prazo pactuado.

Assim, não há que se falar em exclusão ou redução da condenação por danos morais, eis que fixada nos patamares adotados por esta turma, tendo em vista que foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, merece reforma a sentença em relação ao dano material, referente aos lucros cessantes, fixados na quantia de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

O imóvel adquirido pelos recorridos é destinado a moradia e financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei no 11.977/2009, sendo veda a locação. Nesse sentido, a recorrente apresentou o seguinte julgado do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTAMENTO – MÉRITO – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRETENSÃO DE TORNAR LEGAL CLÁUSULA JÁ CONSIDERADA VÁLIDA NA SENTENÇA – CLÁUSULA PENA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO CONTRA A CONSTRUTORA –
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – LUCROS CESSANTES POR ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE
– TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ATRASO IMPUTADO ÀS REQUERIDAS – DEVER DE PAGAMENTO – ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PARÂMETROS DA CÂMARA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato da dita “taxa de evolução de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso. Aplica-se a norma prevista no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

2- Concluído na sentença que a cláusula de 180 (cento e oitenta) dias não é abusiva, não há prejuízo às apelantes a justificar a insurgência em relação à matéria, sendo claro que, qualquer provimento jurisdicional atendendo ao seu pedido, neste ponto, não traria qualquer efeito jurídico modificativo à sentença.

3- “É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. Precedentes.” (REsp 1611276/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).

4- “Tratando-se de contrato firmado com incentivo do programa minha casa minha vida, cuja normatização de regência veda a utilização em desconformidade com seus termos, resta inviável a condenação em lucros cessantes.” (Ap 35592/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018).

5- “A construtora em mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de evolução de obra, a partir do momento em que se configurou o atraso, bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente durante a mora” (APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003169-96.2017.8.11.0002. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

6- “Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo” (Ap 36948/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

7- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
(destaquei)

(TJ-MT - AC: 00178872320148110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

Esse também foi o entendimento proferido na sentença dos autos n° 0043152-70.2015.8.11.0041, vejamos:

(...) No tocante ao pedido de condenação da ré ao ressarcimento dos lucros cessantes, decorrentes da impossibilidade de locar o imóvel a terceiros e auferir renda com tal prática, tenho que não merece acolhida.
Isso porque o bem foi adquirido através de financiamento habitacional do programa “Minha Casa Minha Vida”, que veda expressamente a utilização do imóvel para a finalidade diversa que não seja para a residência da beneficiária e de seus familiares, nos termos da Cláusula Vigésima Nona. Logo, o autor não teria a opção de alugar o imóvel financiado, de sorte que a pretensão ao recebimento de indenização por lucros cessantes não encontra amparo jurídico. A propósito:

“[...] Indenização que deve abranger todos os prejuízos sofridos pelos adquirentes da unidade autônoma, exceto a indenização por lucros cessantes, uma vez que é vedado alugar imóveis obtidos através do programa "minha casa, minha vida", instituído pela lei no 11.977/2009.” (TJRJ, Apelação Cível n.o 0005493-83.2015.8.19.0209, Des(a). Antônio Carlos Dos Santos Bitencourt - Julgamento: 15/03/2017 - Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor)

Assim, tenho que o recurso deve ser parcialmente provido, afastando a condenação por lucros cessantes imposta na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir os danos materiais da condenação, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021